Tribunal: STF
Processo: AI 147159
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
            I.  - Questões constitucionais não decididas pelo acórdão
recorrido.  Ofensa  indireta, reflexa,  ao  texto  constitucional não
autoriza a admissão do recurso extraordinário.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.